Tribunal: TJDFT
Processo: 0718969-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Perquirindo os autos a fim de proceder ao correto julgamento no que tange à alegação da prescrição e estabelecer o marco inicial da contagem do prazo prescricional, verifiquei a existência de homologação de partilha em sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Processo no 2004.01.1.038728-0. Portanto, em homenagem aos princípios da não surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil - CPC), da cooperação (arts. 5o e 6o do CPC), e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da Constituição Federal), DETERMINO A INTIMAÇÃO DAS PARTES LITIGANTES para, em querendo, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, a iniciar pela parte apelante (CHARLES PEREIRA MARCELINO), se manifestarem sobre o dies a quo do prazo prescricional da pretensão autoral em cotejo com o provimento jurisdicional pronunciado no Proc. no 2004.01.1.038728-0, facultando-lhes, na oportunidade, requerem o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Após isso, retornem os autos conclusos para apreciação.